Tribunal: TJDFT
Processo: 0752563-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752563-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: NATANAEL BRITO TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação sob o procedimento comum no 0746623-38.2025.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de NATANEL BRITO TEIXEIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 253246274, autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A em desfavor de NATANEL BRITO TEIXEIRA. A parte autora alega que o réu estaria reproduzindo, comercializando e disponibilizando ao público, sem qualquer autorização, o acesso à sua plataforma, notadamente a "assinatura ilimitada", por valores muito inferiores aos praticados oficialmente, o que caracteriza a prática de contrafação, ou pirataria. Narra que, em 15/07/2025, sua equipe entrou em contato com o perfil "gran_curso12on" na plataforma Instagram , o qual confirmou a venda do acesso ilimitado e indicou para pagamento uma chave Pix que, após simulação de transferência, revelou ser de titularidade do réu. Requereu, em sede de tutela de urgência , a imposição ao réu de obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção de reproduzir ou comercializar seus produtos , sob pena de multa ; a expedição de ofício à META para suspensão do perfil no Instagram ; e a expedição de ofício à instituição financeira RECARGAPAY IP LTDA para fornecimento de dados cadastrais, histórico de transações, suspensão da conta e bloqueio dos valores nela existentes. É o breve relatório. DECIDO. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O dispositivo legal assim dispõe: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso concreto, a parte autora é reconhecida nacionalmente pela excelência e qualidade de seus cursos preparatórios, sendo referência no segmento educacional, especialmente após a migração acelerada para plataformas digitais em razão da pandemia de COVID-19. O mercado de cursos preparatórios, conforme notório, é altamente competitivo e lucrativo, com diversas empresas atuando na oferta de conteúdos por meio de diferentes plataformas e redes sociais, não havendo monopólio de exploração dessa atividade. Ressalte-se, contudo, que a proteção do material produzido por cada empresa é assegurada pelas regras de concorrência desleal e pela legislação de direitos autorais. A controvérsia reside na alegação de que o requerido estaria revendendo material de autoria da autora, prática que, se comprovada, configuraria violação de direitos autorais e concorrência desleal. Para tanto, foi oportunizada à autora a demonstração inequívoca de que o material comercializado pelo réu é, de fato, de sua produção, especialmente quanto a vídeos e arquivos em PDF. Não há demonstração de que o requerido está efetivamente negociando o material da autora. As provas colacionadas demonstram uma oferta e a identificação do titular da chave Pix, mas não comprovam que qualquer venda foi de fato concretizada ou que o acesso ao conteúdo protegido foi efetivamente disponibilizado a terceiros, caracterizando a contrafação. As capturas de tela, por si sós, não comprovam a efetiva reprodução ou o compartilhamento do material Ademais, a autora qualifica-se como uma instituição de ensino à distância de grande porte, reconhecida em todo o território nacional , que despendeu grandes investimentos em infraestrutura tecnológica e física. É de se presumir que a autora, sendo uma empresa de tecnologia, detenha os meios técnicos para demonstrar, em sua própria plataforma, eventuais acessos múltiplos, downloads indevidos ou compartilhamento de senhas que caracterizariam a violação alegada. Tal prova, que seria mais robusta para atestar a materialidade da infração, não instruiu os autos. O que se exige, para o deferimento da tutela de urgência, é a demonstração clara e objetiva de que o material comercializado pelo requerido foi produzido pela autora, o que não restou comprovado nos autos até o momento. A autora como detentora da plataforma poderia ter juntado algum comprovante técnico que demonstrasse alguma anomalia de acesso. A proteção dos direitos autorais e da propriedade intelectual é legítima e necessária, mas exige, para a concessão de medidas de urgência, a demonstração inequívoca da violação alegada. No caso em exame, não há, até o momento, qualquer prova nos autos que demonstre estar a parte requerida comercializando material de produção da autora, seja por meio de vídeos, arquivos em PDF ou outros formatos. A ausência de demonstração inequívoca da origem do material ofertado pelo réu impede o reconhecimento da probabilidade do direito alegado, inviabilizando o deferimento da tutela de urgência. Cumpre-se registrar que se a autora quisesse, bastaria colocar um mecanismo de dupla autenticação, e nenhum desses processos estariam em Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. DEFIRO, contudo, o pedido formulado no item d.i (ID 248348556, pág. 28), nos termos do art. 319, § 1o, do CPC, para determinar a expedição de ofício à RECARGAPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n° 11.275.560/0001-75, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça os dados cadastrais completos (nome completo, endereço atualizado e demais informações de qualificação) vinculados ao titular da chave Pix (11) 9568-63548 e CPF de n° *.524.828- , NATANEL BRITO TEIXEIRA. Em suas razões recursais (ID 78872792), afirma que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, consistente na imposição ao réu da obrigação de não fazer, expedição de ofícios à plataforma Instagram e à instituição financeira Recargapay, para suspensão de perfil e bloqueio de valores. Alega que a decisão agravada desconsiderou provas contundentes já apresentadas, capazes de evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. Sustenta que há elementos que demonstram a prática reiterada de plágio pelo agravado, incluindo prints de conversas via Instagram nas quais o réu oferece acesso indevido aos cursos da agravante mediante pagamento via Pix, indicando valores de R$ 50,00 (mensal) e R$ 200,00 (anual), bem como fornecendo login e senha para acesso ao conteúdo. Argumenta que a chave Pix fornecida pelo agravado confirma sua autoria, pois está vinculada ao CPF do réu, configurando prova material direta da comercialização ilícita. Acrescenta que a tentativa de desqualificar tais evidências sob o argumento de ausência de prova de venda concretizada é juridicamente descabida, pois a Lei no 9.610/98 veda qualquer forma de reprodução ou oferta pública sem autorização, sendo suficiente a oferta reiterada com finalidade lucrativa para caracterizar o ilícito. Defende que exigir da agravante a consumação da compra para gerar prova cabal seria inverter a lógica da proteção autoral. Salienta que a conduta do agravado não é isolada, mas estruturada, com perfil criado exclusivamente para venda dos cursos, evidenciando modus operandi fraudulento. Afirma que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, pois há probabilidade do direito, demonstrada por provas harmônicas e diretas, e perigo da demora, diante da continuidade da prática ilícita que causa prejuízos financeiros e institucionais à agravante, comprometendo sua credibilidade e modelo de negócio. Destaca que a conduta afronta os arts. 28 e 29 da Lei no 9.610/98, que exigem autorização prévia para a utilização da obra, e que a Lei de Direitos Autorais assegura ao titular o monopólio exclusivo sobre sua exploração. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para: (a) determinar a imposição ao réu da obrigação de não fazer, consistente na abstenção de reproduzir, divulgar, comercializar ou disponibilizar qualquer produto da autora, sob pena de multa diária; (b) fixar multa cominatória de R$ 50.000,00, nos termos do art. 497, parágrafo único, do CPC, caso seja descumprida a obrigação; (c) expedir ofício à Meta Platforms Inc., responsável pela plataforma Instagram, para bloqueio e suspensão do perfil https://www.instagram.com/gran_curso12on/, sob pena de multa específica. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 78885515). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que há elementos indiciários fortes que demonstram a verossimilhança das alegações. O agravante juntou conversas que registram a oferta, por parte do requerido, de materiais didáticos digitais da agravante, mediante pagamento via PIX, no valor que varia de R$ 50,00 a R$ 200,00, utilizando-se de página disponível no Instagram (@gran_curso12on). Observa-se, ainda, que a chave indicada para o pagamento demonstra que o beneficiário do valor é o agravado, conforme se verifica no documento de ID 248348578, na origem. Há, portanto, indícios de que o requerido estaria comercializando conteúdo de autoria da agravante, à míngua de autorização ou vínculo jurídico que o legitimasse para tanto. Com efeito, referidas condutas, em tese, configuram violação aos direitos autorais, nos termos dos arts. 29, I, e 102 da Lei no 9.610/1998, sendo passíveis de repressão imediata para cessar a prática lesiva e resguardar os direitos patrimoniais e morais do titular da obra. Nesse sentido, transcrevo os artigos acima descritos: Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: I - a reprodução parcial ou integral; Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível. Nesse contexto, restaram demonstrados a probabilidade do direito invocado e o risco de dano iminente. A suposta conduta do agravado/réu que, sem autorização, promove a comercialização de conteúdo digital de propriedade de terceiro, configura afronta direta aos direitos patrimoniais e morais da agravante, além de gerar prejuízo econômico substancial à titular dos direitos e expor consumidores à prática ilícita. Além disso, a persistência desse comportamento ilícito não apenas aprofunda os danos já causados, como amplia os efeitos deletérios da violação, justificando a pronta atuação do Poder Judiciário. Assim, impõe-se a adoção de medida judicial que determine ao agravado a imediata abstenção da comercialização de materiais didáticos cuja propriedade intelectual é alheia. Passo, doravante, a apreciar o pedido para que sejam deferidas medidas para bloquear a conta do Instagram. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que as medidas mais prementes a serem adotadas, visando impedir a violação aos direitos autorais do agravante, já estão sendo deferidas, sendo que o bloqueio da conta no Instagram, nesta fase inicial, não se mostra adequado e nem observa o princípio da razoabilidade, devendo-se aguardar o contraditório e a dilação probatória. Com efeito, a demanda está em fase embrionária, sendo que as medidas extremas postuladas pelo agravante, consistentes no bloqueio de aplicativo, somente podem ser adotadas caso as medidas anteriormente adotadas se mostrem insuficientes e haja a demonstração da efetividade da medida postulada. Nesta fase inicial, sequer foi demonstrada a efetividade da medida, pois o bloqueio postulado não garantirá, por si só, que a conduta do agravado cesse, já que poderá utilizar de outras contas para a suposta venda de cursos e materiais do agravante. Além disso, não há, nesta momento processual, comprovação da urgência da medida postulada, que justifique o deferimento da tutela pleiteada, fazendo-se necessário aguardar o contraditório e a dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos delineados nos autos. Nesse sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA, DE LINHA TELEFÔNICA E DE CONTA NO APLICATIVO WHATSAPP. DEPROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PRETENDIDAS. INDEFERIMENTO. 1. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstancia-se em mecanismo processual pelo qual o magistrado antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final em favor do autor, quando configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda, de modo a evitar que a tutela jurisdicional venha a se tornar inútil. 2. O poder geral de cautela é corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada, prevista no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, cabendo ao magistrado adotar medidas para a preservação do resultado útil do processo. 3. Observado que o bloqueio da conta corrente da agravante poderá atingir valores e operações financeiras não relacionadas à comercialização dos produtos educacionais, a medida pretendida se assemelha ao arresto cautelar, modalidade de constrição judicial que exige a demonstração do direito invocado, além de evidente risco ao resultado útil do processo, pressupostos não caracterizados no caso concreto. 3.1. Não havendo elementos de prova aptos a demonstrar o volume de produtos educacionais pretensamente comercializados, de modo a aquilatar o valor auferido em virtude da conduta ilícita imputada à parte agravada, e não se encontrando evidenciado o risco de insolvência, a caracterizar a possibilidade de frustração do cumprimento da obrigação, caso venha a ser julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, tem-se por inviabilizado o bloqueio de valores depositados em conta corrente. 4. Mostra-se desproporcional o bloqueio da linha telefônica e da conta no WhatsApp da agravada, quando observado que tal medida não teria a efetividade necessária para impedir continuidade da comercialização ilícita de produtos produzidos pela agravante, tendo em vista que há possibilidade de utilização de outra linha telefônica ou outra conta no aplicativo de mensagens para o mesmo fim. 5. Correto o indeferimento da tutela de urgência, quando as medidas restritivas pretendidas pela parte autora, além de desproporcionais, se mostrem ineficazes para o fim de evitar a continuidade da lesão que fundamenta a pretensão deduzida na inicial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1609990, 07195552420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal para DETERMINAR que o requerido se abstenha de disponibilizar, divulgar e comercializar cursos online, materiais em PDF e conteúdos de qualquer natureza de titularidade da parte autora, por meio do aplicativo do Instagram, ou por qualquer outro meio ou plataforma digital, sob pena de arcar com multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada ato de comercialização indevida, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Expeça-se mandado para a intimação do agravado. Oportunizo ao agravado, ainda, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora